Tribunal: TJDFT
Processo: 0730112-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730112-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em suas contrarrazões, o Distrito Federal informa que o agravante expressamente confessou a adequação de todos os débitos, pretendendo aderir à 3a Fase do “RECUPERA DF” e juntou aos autos os documentos de ID 19438966, relativos à execução fiscal no 0064203-71.2011.8.07.0015. Intime-se o agravante para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, se manifeste acerca dos documentos de ID 19438966, nos moldes do art. 473, §1o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator